Tribunal: STF
Processo: RE 565217
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário decidido monocraticamente. Justificação administrativa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não ocorre ofensa direta à Constituição Federal pela prolação de ordem judicial que determina, em casos como o presente, a realização de prévia justificação administrativa.



    2. Pacífica jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.